Tribunal: TJMT
Processo: 1026534-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026534-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JOSIAS ROBE DA SILVA - CPF: 419.097.122-72 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA APARECIDA ELEUTERIO (VÍTIMA), N. R. E. - CPF: 072.141.131-20 (VÍTIMA), E. R. E. - CPF: 072.141.321-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
–
LESÃO CORPORA
L,
INJÚRIA, AMEAÇA

NO ÂMBITODOMÉSTICO
, POSSE DE ARMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
PREVENTIVA

–IN
ACOLHIMENTO
–

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
3.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO

-

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível
à garantida da
ordem pública e para resguardar a
integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3.
A simples probabilidade de o imputado, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Jabes
Ferreira Celestino Barboza
, em favor de
Josias Robe da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara Única da Comarcar de
Colniza
-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante cuja prisão foi convertida
em preventiva nos autos do processo n. 1026534-15.2022.8.11.0000
, em razão da suposta prática dos crimes de
lesão corporal,
injúria, ameaça
em âmbito doméstico, posse de arma de fogo e disparo de arma de fogo
(
art
s
.
129, § 9o,
140, 147,
todos
do Código Penal
e
arts
.
12 e 15, ambos da Lei 10.826/2003
)
.

Sustenta o impetrante que
os fatos em discussão não são suficientes para a decretação da prisão preventiva, uma vez que medidas cautelares são suficientes, principalmente porque o paciente é trabalhador (agricultor), é primário, reside no distrito da culpa, tem boa convivência com a vizinhança, e não descumpriu nenhuma medida protetiva.

Registra

que
decretar a prisão
cautelar
apenas com fundamento na gravidade dos fatos é desproporcional
, motivo pelo qual
poder ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão
. Além disso, afirma que
“em razão da narrativa dos fatos expostos nos autos da prisão em flagrante, vislumbra-se fatos narrados antigos bem como não há nos autos qualquer requerimento de representação criminal formulado e assinado pela
vitima
ou pelos seus filhos.”

Alude que
a prisão preventiva não é legítima nos casos em que a pena abstratamente prevista ou imposta na sentença não resulte em constrição pessoal, por força do princípio da homogeneidade.

Forte
s
nas razões acima con
signadas, liminarmente, requerer
a revogação da prisão preventiva
invectivada
, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador
Paulo da Cunha
, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
154321153
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

154352187
, no qual fez um resumo do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
156516184
,
opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito
à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do decreto de prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa pretensão

não pode ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou
a prisão
na garantia da ordem pública,
em razão da gravidade
concretadas
condutas
e
para evitar a reiteração na prática de crimes, principalmente porque ele possivelmente é contumaz na prática de delitos envolvendo violência doméstica, bem como
para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
Além disso,
destacou a necessidade de garantir a investigação e a instrução criminal.

Aliás
,
o magistrado pontuou que
o

favorecido
, em tese,
já teria ameaçado e agredido a
sua
esposa
Valdineia Aparecida
Eleuterio

noutras oportunidade e, no dia dos fatos em debate,

teria
novamente
agredido física e verbalmente
, injuriando e ameaçando
não só

ela

como o
seu filho Natan
. E como se não bastasse, tinha posse de
arma de fogo e ter
ia

naquele momento
disparado um tiro,

fatores
,

esses
,
que conjuntamente
justificam
a
decretação da
sua
custódia provisória
, principalmente para evitar que as ameaças se concretizem.

A propósito, o
juízo de primeira instância
decretou
a prisão preventiva do paciente,
com base nas
razões
expostas na
decis
ão

abaixo reproduzida
:

[...]
Trata-se de expediente encaminhado pela digna autoridade policial em que o(a) custodiado(a) foi preso(a) em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, §9°, 140 e 147, todos do Código Penal com implicações da Lei 11.340/2006 e artigos 12 e 15, ambos da Lei 10.826/2003. Quanto à prisão em flagrante, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302).

Posto isso, não havendo ilegalidade, HOMOLOGO a prisão em flagrante. No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero

pl
inadequadas
/insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. EXPLICO.

Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in
casu
, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal. Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum
libertatis
.
Primeiramente, é de se destacar a presença do fumus boni iuris, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência (ID 106253049), termo de declarações da vítima (ID 106253055), termo de declarações das testemunhas (ID 106253052; 106253053; 106253059), laudo pericial da vítima (ID 106253058); auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 106253066
). Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do Código de Processo Penal diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum
libertatis
).
O periculum
libertatis
se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger não só a vítima, como os filhos do casal, haja vista que dos autos nota-se
que todos permanecem em constante ameaça, sofrendo agressões físicas, verbais e psicológicas.
Outrossim, é possível notar pelos depoimentos da vítima e testemunhas a dinâmica dos fatos e como são uníssonas em apontar JOSIAS como autor dos fatos. Vejamos:

VALDINEIA APARECIDA ELEUTERIO (vítima): QUE segundo a declarante sofre agressões físicas, psicológicas e verbais a mais ou menos três anos, bem como seus dois filhos, que o agressor mantém arma de fogo há vista e deixa claro que as armas estão na parede para que o dia que alguém denunciar, ele pegar com facilidade e matar a todos
; que um certo dia o agressor pegou uma das armas para matar um dos filhos, no entanto a declarante conseguiu convencer o agressor a não atirar em seu filho Natan; como se não fosse o bastante no dia 14 de agosto deste ano, o agressor por motivos de ciúmes sem sentido, agrediu a declarante fisicamente, com enforcamento, socos e ponta pés, que as agressões foram tão violentas que a declarante desmaiou, que a declarante ficou com lesões no pescoço, ombro esquerdo e nariz quebrado, que inclusive a declarante alega que tirou fotos das lesões; outrossim, o agressor não deixou ela ir ao hospital e disse que se ela o denunciasse a mataria; assim sendo, com tantas lesões o agressor percebendo que as pessoas poderiam ver as lesões nela, a levou para um sitio distante que fica no guariba, que neste local não tem energia, internet nem água encanada; que a declarante afirma que ficou no sitio sozinha com ele, que de forma ameaçadora ele a manteve lá por aproximadamente dez dias; em síntese, o agressor já percebeu que a declarante perdeu o amor por ele, neste sentido, ele vem a mantendo com ele através de ameaças e violência física; assim, no dia de hoje ao sair de casa para rua, o agressor já saiu xingando os filhos e ela; que ao chegar em casa de volta, agiu com violência verbal até o momento que pegou uma arma de fogo e disse em voz alta que iria matar a todos, mas diante das ameaças, a declarante e os filhos saíram correndo para a mata, que chegaram a escutar um disparo; assim correram em meio a mata fato que ocasionou lesões por todo o corpo, diante de tanta violência, a declarante correu até o vizinho, assim pediu ajuda para filha que mora em outro sitio com o esposo, que diante dos fatos a filha ligou para a polícia militar que foi até o local e fez a prisão do agressor; cabe ressaltar, que o agressor não trabalha, que obriga os filhos e a declarante a fazer todos os serviços rurais e caseiro, que não aceita ser contrariado, por esse motivo que sempre o agressor se altera e parte para as agressões; (
g.n
) (ID 106253055) EDSON DE ASSIS (testemunha): [...] Ligamos para a comunicante, e relatou que seu pai ameaça contra vida de sua genitora, e a agride direto, por motivo de ela ter descoberto uma traição e não querer a separação. Que recebeu uma ligação de sua genitora pedindo ajuda, pois teve um desentendimento com o suspeito e ele efetuou disparo de arma de fogo e que ela estaria buscando
auxilio
no vizinho de propriedade. A comunicante é filha do casal e relata que não é a primeira vez que sua mãe é agredida pelo seu pai, e apresentou imagens de lesões corporais de agressões anteriores, uma delas onde a vítima fraturou o nariz, e print de conversas com o suspeito ameaçando contra vida da vítima,
anexadas a este. deslocamos até o local do fato, e encontramos o suspeito em sua casa, que disse ter havido uma discussão com sua esposa e efetuou um disparo com arma de fogo para o alto, e que não sabia onde sua esposa estava, e que talvez poderia estar na lavoura de café. que o suspeito disse possuir armas de fogo em sua casa e apenas uma não possuir registro. que possui certificação de atirador e caçador, e disse também onde guardou as armas e as munições. foi dado voz de prisão ao suspeito, lido seus direitos e algemado, por receio de fuga e proteção da integridade física própria e de terceiros. a testemunha que mora na propriedade, irmão do suspeito, sr. Josué, relatou que ouviu um disparo de arma de fogo [...]”. (
g.n
) (ID 106253052).

O depoimento da testemunha FRANCISCO CEZAR DA SILVA FERREIRA foi semelhante ao da testemunha EDSON DE ASSIS.

NATAN ROBE ELEUTÉRIO (testemunha): QUE na presença de sua mãe o declarante relata que seu pai ( agressor) começou ficar agressivo a mais ou menos 3 anos, que as agressões eram verbais, todavia, neste ano comeram as ameaças com arma de fogo com a família e agressão física em sua mãe, que inclusive em meados de maio o agressor pegou uma das armas que possui para mata-lo, mas foi impedido por sua mãe
; que o declarante relata que é obediente e faz tudo que ele quer, mas não entende os motivos pelos quais o agressor seu pai está agindo dessa forma; outrossim, o declarante afirma que as armas de fogo ficam na parede do quarto dele, que o agressor deixa claro que se for contrariado irá usaras armas para matar a todos, que também deixa claro se caso sua mãe se separar, ele matara ela, mesmo que tenha que gastar 100 mil para sair da cadeia depois. Sendo assim, no dia 13/12/2022, o agressor já saiu de casa agressivo, com xingamentos e ameaças, quando voltou para casa estava mais alterado, assim, em um dado momento o agressor pegou uma das armas e disse que iria matar a todos, neste momento vendo a gravidade das ameaças, o declarante, sua mãe e irmão começaram a correr, que escutaram um disparo de arma de fogo, fato que o fizeram correr ainda mais em mata fechada, machucando suas mãos; diante do desespero correram até a casa do vizinho mais próximo, onde avisaram sua irmã Aline que de imediato chamou a polícia”. (
g.n
) (ID 106253059).

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal
. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado, sendo que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos. O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse sentido, analisando o caso em contendo verifico que
não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor. Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.
Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo
. Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.” Desta forma, tenho que restam configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II c/c
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JOSIAS ROBE DA SILVA em PREVENTIVA.
[...]

Destacamos.

Realmente, i
nfere-se
, pois,

do édito judicia
l

acima
transcrit
o
,
que o paciente possivelmente j
á tinha cometido os crimes em debate noutras oportunidades, uma vez que a vítima e o filho do paciente e
com a
vítima, confirmaram que as agressões iniciaram
apenas verbalmente
há 3 anos e, atualmente,
começaram as ameaças com arma de fogo e agressão física
, situações, essa, que justificam a decretação da preventiva para evitar reiteração delitiva
e concretização das ameaças.

Além disso,
observa-se que
a prisão preventiva
do paciente
está
também
devidamente justificada
em decorrência da gravidade concreta da
s
conduta
s
, em tese, praticada
s

atribuídas à sua pessoa
,
eis que

ele

continuamente tem ameaçado a vítima, inclusive, utilizando a arma de fogo que foi apreendida em sua residência.

Destaca-se, ainda
,
que a custódia cautelar
também
se faz necessária para
assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de
assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando a violência doméstica é praticada por várias vezes, como sói ser no presente caso.
E como é sabido, na maioria das vezes as vítimas sequer denunciam
os abusos e violências sofridos.

De outro viés, c
onquanto o imperante tenha afirmado que o paciente não descumpriu qualquer medida protetiva, tal particularidade é de somenos importância e não impede a decretação da
sua
prisão preventiva, porquanto, a soma das penas dos crimes pelos quais o
favorecido
foi
inicialmente preso e recentemente
denunciado ultrapassa a 4 (quatro) anos de detenção/reclusão, ficando satisfeito o disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal
.

Além do mais, a necessidade de se
garanti
r

a
ordem pública
, a instrução processual
e
a
preservação da integridade física e psicológica da vítima ficaram demonstradas,
tal como
acima
foi

afirmado
, pela gravidade concreta do
s
crime
s
,
em tese, praticados pelo paciente,
cumprindo consigna
r, outrossim,
que,
essa não é a primeira vez que a vítima
sofre com ameaças e agressões
, mostrando
, dessa forma,
que o círculo da violência
no caso destes autos
é antigo e o Poder Judiciário precisa ser enérgico para interrompê-lo e evitar que as ameaças se concretizem.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime
adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
tanto, o
comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais disso,
deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s, supostamente,
praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
, principalmente porque já aconteceram em outras oportunidades
.

Com efeito, e
m
situação semelhante,
este Tribunal de Justiça
deixou asseverado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estando devidamente demonstrado, diante do modus operandi empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, e, resguardar a integridade física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

(N.U 1022940-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022)

Destacamos

Ademais
, deve ser ressaltado
que a prisão cautelar do paciente não se consubstanciaria em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, eis que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a prisão/cumprimento de pena, isso autorizando
dizer
que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado da presunção da inocência ou da não
culpabilidade
;
do devido processo legal; da prevalência da liberdade provisória; bem como da garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos no
s

art
s
. 5o, LVII, LIV, LXVI e LXI e 93, IX, da Constituição Federal.

E
,
as qualidades pessoais, a primariedade e a residência fixa não são o bastante para impedir a custódia cautelar, a teor do disposto no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por fim, destaca-se, que embora o impetrante tenha peticionado recentemente, afirmando que já foi oferecid
a

denuncia e que a vítima
em 15 de fevereiro deste ano
solicitou que fosse retirada
a medida protetiva, tais fatos em nada alteram a
necessidade da prisão cautelar
. Aliás, a decisão que recebeu a denúncia
, manteve a prisão e consignou que
não teve nenhuma alteração fática que justificasse a revogação:

[...]
Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, na gravidade concreta do crime. Sendo possível notar pelos depoimentos da vítima e testemunhas a dinâmica dos fatos e como são uníssonas em apontar JOSIAS como autor dos fatos, conforme esclarecido na decisão de decreto de prisão (ID 106282510) Destarte, conforme bem salientado pelo Ministério Público, apesar do exame de corpo de delito da vítima não identificar lesões corporais, a materialidade restou demonstrada pelos depoimentos dos filhos do casal em que confirmaram que a vítima vem sendo agredida fisicamente pelo custodiado.

Ademais,
denota-se da manifestação do Ministério Público a existência de fotos com lesões sofridas pela vítima, bem como prints de conversas via aplicativo WhatsApp, onde o custodiado profere ameaças, inclusive de morte à vítima
(ID 107305077
).
Não bastasse isso, cumpre recordar o depoimento do filho do casal, que demonstram que não apenas a mãe, mas toda a família vive sob constante ameaça. Vejamos: NATAN ROBE ELEUTÉRIO: [...] o declarante afirma que as armas de fogo ficam na parede do quarto dele, que o agressor deixa claro que se for contrariado irá usaras armas para matar a todos, que também deixa claro se caso sua mãe se separar, ele matar ela, mesmo que tenha que gastar 100 mil para sair da cadeia depois
” (
g.n
) (ID 106253059). Logo, a custódia cautelar se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública. O crime supostamente cometido pelo investigado é grave, uma vez que atentam contra a ordem pública, a tranquilidade da população, devendo a prisão ser mantida por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, visto que há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme citado na decisão que decretou a prisão preventiva.
Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes. O estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade do réu colide com sua garantia constitucional de se ver livre e autoriza a decretação da custódia provisória, salvaguardando a ordem pública.
Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local. O fato novo alegado pela defesa de que a vítima supostamente teria se mudado de Comarca, ao menos em princípio, não detém condão suficiente de garantir a segurança de vítima, além de que não há nos autos nada concreto que comprove a referida mudança além de mera alegação, as quais não impedem a decretação ou manutenção da segregação cautelar visto que há outros elementos a recomendar a prisão. Outrossim, descabe a alegação de que o custodiado não tenha descumprido nenhuma medida protetiva, haja vista que se encontra segregado desde a concessão das medidas, sendo
faticamente
impossível descumpri-las estando recolhido na unidade prisional. No entanto, ressalto a prisão cautelar independe do descumprimento ou
da concessão de medida protetiva. Inteligência do Enunciado n. 29 do
Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”. [...]

Destacamos

Posto isso, em
consonância com
o
parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor

de

Josias Robe da Silva
;

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023